Tribunal: TJPA
Processo: 0808204-85.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808204-85.2023.8.14.0015

APELANTE: NELSON SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0808204-85.2023.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: NELSON SOUSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE MAJORANTES. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Nelson Sousa da Silva contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), fixando-lhe a pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, além de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. A defesa pleiteou: (i) redimensionamento da pena-base, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social e das consequências do crime; (ii) reconhecimento da possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência; e (iii) exclusão da cumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, do CP na terceira fase da dosimetria; (ii) verificar se é legítima a negativação dos vetores conduta social e consequências do crime na fixação da pena-base; e (iii) estabelecer se é cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria da pena viola o art. 68, parágrafo único, do CP, devendo incidir apenas a majorante mais gravosa, com possibilidade de valoração das demais na primeira fase.

4.

A valoração negativa da conduta social com base em processos em andamento é indevida, pois se confunde com antecedentes e carece de fundamentação concreta, conforme entendimento pacífico do STJ.

5.

As consequências do crime, consistentes em não serem recuperados os bens, são inerentes ao tipo penal de roubo e não justificam majoração da pena por si só, salvo prova de dano extraordinário à vítima.

6.

A negativação do vetor “circunstâncias do crime” é admissível quando demonstrado, como no caso, o agir em concurso de pessoas, o que agrava a reprovabilidade da conduta.

7.

É admitida a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, inclusive quando esta é específica, conforme jurisprudência firmada do STJ (Tema 585) e do STF (Tema 929).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cumulação de majorantes na terceira fase da dosimetria da pena ofende o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, devendo incidir apenas a causa de aumento mais gravosa.

2.

A existência de processos criminais em andamento não autoriza a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena.

3.

A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência é cabível, inclusive quando a reincidência é específica, conforme entendimento do STJ e do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 68, parágrafo único; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 463.434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.11.2020; STJ, AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.08.2021; STJ, REsp 1.931.145-SP (Tema 585); STF, ARE 1.225.185 (Tema 929).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
CONHECER
do
RECURSO

e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a reprimenda e fixá-la em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0808204-85.2023.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: NELSON SOUSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
NELSON SOUSA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2ºA, I, do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias/multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, que no dia dos fatos as vítimas Lucas e Rosivaldo estavam trabalhando quando foram abordadas por dois indivíduos em uma motocicleta. Um deles desceu da garupa, apontou uma arma de fogo e anunciou o assalto, dizendo: “passa o site”. Diante disso, o ofendido Lucas permaneceu sem reação, enquanto Rosivaldo respondeu: “eu não tenho telefone”. Nesse momento, um dos assaltantes ameaçou: “dá logo um tiro nele”. Temendo pela vida, Lucas entregou seu celular da marca XIAOMI 13 Lite.

Em seguida, os assaltantes perguntaram se havia outro celular, ao que Lucas respondeu negativamente. Logo após, os criminosos fugiram dizendo: “vocês têm sorte”.

Os ofendidos acionaram a Polícia Militar, que iniciou diligências com base nas informações fornecidas. Durante patrulhamento no bairro Jaderlândia, os policiais avistaram dois suspeitos em uma motocicleta Honda Biz branca, os quais perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir, mas foram alcançados na Travessa Raimundo Alves de Melo. Durante a perseguição, os policiais viram quando os suspeitos jogaram em uma esquina uma arma de fogo, um revólver calibre 32, sem marca aparente e com numeração 9883.

Após a abordagem e busca pessoal, os suspeitos não confessaram o crime nem informaram o paradeiro do celular subtraído. Os dois, um adolescente e Nelson, foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

As vítimas reconheceram ambos como autores do roubo, identificando o adolescente K. W. S. e S. como o responsável por portar a arma, enquanto Nelson conduzia a motocicleta. Por fim, o adolescente, diante da autoridade policial, confessou que foi convidado pelo apelante para praticar assaltos e relatou já ter sido internado provisoriamente no CIAM por 45 dias.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 23582943), contra a qual a defesa recorreu (ID 23582958) pugnando pel
o
redimensionamento da pena base com relação ao vetor conduta social, além disso, pleiteou a compensação da confissão com a agravante da reincidência, além do afastamento de uma das causas de aumento.

Constam contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo seu
improvimento
(ID 23582964).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
do mesmo (ID 23893739).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena – exclusão da dupla incidência de frações majorantes nos termos do art. 68 do CP.

Pugna a defesa pela revisão na dosimetria, a fim de que seja aplicado o regramento previsto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal na terceira fase de dosagem da pena, ante a ausência de fundamentação concreta do Magistrado sentenciante para aplicação cumulativa das causas de aumento da reprimenda, referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Razão assiste à defesa.

Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado fez incidir mais de uma causa de aumento de pena prevista na parte especial do Código Penal, em desatenção ao art. 68, parágrafo único, do CP.

É sabido que, ante a pluralidade de majorantes, incide a regra do art. 68, parágrafo único do CP, devendo ser aplicada na terceira fase apenas a causa que mais aumente a pena, isto é, o emprego de arma de fogo.

Apesar disso, as demais majorantes reconhecidas podem ser deslocadas para a primeira fase da dosimetria, a fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ela praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal (STJ. 3ª Seção. HC 463434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020).

Ressalto que, independentemente de o Magistrado fixar a pena-base no mínimo legal, "o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada" (STJ. AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifei).

Sendo assim, diante do permissivo jurisprudencial e analisando as provas constantes nos autos, passo a redimensionar a pena do crime de roubo imputado ao recorrente.

Na
primeira fase
, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, em razão da negativação de duas vetoriais (conduta social e consequências do crime), ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, conforme o texto a seguir:

“(...)Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome do acusado, denota uma conduta social voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância.

(...)

Das consequências da infração, passo a valorar, posto que parte da rés furtiva não foi encontrada e nem devolvida para a vítima. (...)”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Com relação ao vetor conduta social, verifica-se que foi fundamentado, em resumo, nos antecedentes criminais do apelante, o qual é inadequado, conforme jurispridência pacífica do STJ.

Quanto às consequências do crime verifico que são normais ao tipo, já que a não devolução da coisa não torna o crime mais grave, uma vez que o dano patrimonial é intrínseco ao delito de roubo, não havendo provas de que tal dano importou em vultoso prejuízo à vítima.

No entanto, entendo que há justificativas para valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime, eis que suficientemente demonstrado que o agente agiu em concurso de pessoas.

Sendo assim, considerando que o grau de culpabilidade da conduta, os motivos e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade do réu, não possuindo, sequer, antecedentes criminais, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
, quanto ao pedido de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência no cálculo da dosimetria, entendo que merece provimento.

Na sentença apelada, o Juízo de origem considerou preponderante a agravante da reincidência, e majorou a pena base do apelante em um sexto.

Constato que, à luz da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assiste razão à defesa do recorrente, devendo ser reformada a sentença no particular.

Como é sabido, em julgamento sob a sistemática do recurso repetitivo, o STJ firmou o Tema 585 (revisado recentemente no julgamento do REsp 1.931.145-SP), consolidando o entendimento segundo o qual é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, posicionamento este, registro, também perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 929).

Nesse sentido, em razão da modificação da pena-base nesta seara recursal para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa e com a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantenho a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Já na
terceira fase da dosimetria
, mantenho o aumento da pena apenas em 2/3 (dois terços), referente ao emprego de arma de fogo, por ser a majorante mais gravosa, alcançando assim a pena definitiva de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda e fixá-la em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,
conforme fundamentação supra, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2025